Tribunal: TJMT
Processo: 1032032-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032032-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARNALDO SOLANO NETO - CPF: 040.790.691-62 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI registrado(a) civilmente como JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (AGRAVADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória perde seu objeto quando sobrevém sentença de mérito no processo principal, cabendo a impugnação dos fundamentos daquela decisão no recurso de apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO
INTERNO
No

1032032-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ARNALDO SOLANO NETO

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ARNALDO SOLANO NETO
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento no 1032032-87.2025.8.11.0000, que não conheceu do recurso
,
ante a perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença de mérito na
ação de despejo
originária
(
I
d.
332582394
)
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o julgamento da ação principal não esvazia o interesse recursal, argumentando que o agravo de instrumento visava combater a ilegalidade da decisão liminar que decretou o despejo imediato sem lhe oportunizar a purgação da mora, direito que alega ser garantido pelo Estatuto da Terra e pela jurisprudência deste Tribunal.

Defende que a eventual reforma da decisão interlocutória teria o condão de desconstituir a sentença de procedência, uma vez que
esta
se fundamentou na inadimplência, traçando analogia com casos de indeferimento de justiça gratuita onde o provimento recursal reverte a extinção do processo.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo colegiado para que lhe seja concedido prazo para purgar a mora
(
I
d.
335358856
)
.

Devidamente intimado, o agravado
ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSI
apresentou contraminuta
,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Aduz que a prolação de sentença em cognição exauriente substitui a decisão liminar, devendo a irresignação ser tratada em sede de Apelação.

Destaca que o agravante foi revel na ação de origem, deixando precluir o direito de requerer a purgação da mora no prazo da contestação, e ressalta que o decreto de despejo também se fundamentou no término do prazo contratual e na notificação de não renovação, e não apenas na inadimplência.

Informa que a ordem de despejo já foi cumprida e requer a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e caráter protelatório do recurso
(
I
d.
340588878
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de
agravo interno
.

A controvérsia cinge-se à correção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1032032-87.2025.8.11.0000, por considerá-lo prejudicado em virtude da perda superveniente de seu objeto.

O inconformismo não merece prosperar.

Como relatado, o
a
gravante insurge-se contra a decisão que extinguiu o recurso instrumental, argumentando que a análise da tutela de urgência (despejo liminar) ainda seria necessária
para garantir-lhe o direito de purgar a mora, o que, em tese, anularia a sentença proferida.

Todavia, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça e seguida por esta Corte, é pacífica no sentido de que a prolação de sentença de mérito nos autos principais acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu ou indeferiu tutela provisória.

Isso ocorre porque a sentença, proferida mediante cognição exauriente, substitui a decisão interlocutória, que era baseada em cognição sumária.

Uma vez julgado o mérito da causa, a tutela provisória é absorvida pelo provimento final, não havendo mais utilidade no julgamento de recurso que visava atacar o provimento precário.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença em 26/11/2025, julgando procedentes os pedidos da
ação de despejo
e confirmando a liminar anteriormente deferida.

A partir desse momento, a ordem de despejo e a questão referente à purgação da mora deixaram de ser regidas pela decisão interlocutória e passaram a ser sustentadas pelo título judicial definitivo (sentença).

Portanto, eventuais nulidades processuais, erro
in procedendo
ou cerceamento de defesa (como a alegada ausência de oportunidade para purgar a mora) devem ser arguidas em sede de Recurso de Apelação, que é a via adequada para impugnar a sentença e devolver ao Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A manutenção do trâmite do Agravo de Instrumento após a sentença configuraria via inadequada e
inócua
, pois o provimento jurisdicional que o Agravante busca atacar (a liminar) não mais subsiste de forma autônoma.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SE
NTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento
. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1704206 SP 2017/0131261-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2023)

E também
deste
e
grégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) Tese de julgamento: "
O Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória perde seu objeto quando sobrevém sentença no processo principal, devendo o recurso não ser conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal
." (...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192571120238110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento:
24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Ademais, não se sustenta a analogia trazida pelo
a
gravante quanto à gratuidade de justiça
, pois n
aquele cenário, o recurso visa destrancar o próprio acesso à jurisdição.

Aqui, o processo teve seu curso regular, culminando em sentença de mérito (inclusive com decreto de revelia do
a
gravante), devendo o sistema recursal seguir a marcha processual adequada, concentrando as impugnações no apelo.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, por não vislumbrar, neste momento, caráter manifestamente inadmissível ou improcedente a ponto de configurar abuso do direito de recorrer, tratando-se de exercício do direito de defesa, ainda que a tese não tenha sido acolhida.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026